Tribunal: TJDFT
Processo: 0754877-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0754877-03.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: LAYSA STEFANY FERREIRA MELO IMPETRADO: DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Vistos etc. Diante da gratuidade de justiça que postulara, assinalo à impetrante o prazo de 15 (quinze) dias para colacionar seus comprovantes de renda, pertinentes aos contracheques atinentes aos 3 (três) derradeiros meses, e, outrossim, para aditar a inicial e ajustar o pedido à argumentação que desenvolvera e ao que é vocacionado estritamente à defesa e preservação do direito que invoca, pois não subsiste lastro, e nem tem legitimação para essa formulação, para demandar a oposição de determinação à autoridade impetrada no sentido de paralisar todas as nomeações e posses no cargo em questão, interferindo na gestão administrativa, enquanto o que persegue, em compasso com a legitimação que a assiste, é simplesmente obter, em sede de liminar, reserva de vaga de acordo com a classificação que obtivera, e, ao final, obter prestação no sentido de lhe ser assegurada nova convocação para posse no cargo para o qual se habilitara, sob pena de indeferimento da inicial. Intime-se Brasília-DF, 19 de dezembro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator